Tribunal: TJDFT
Processo: 0700717-47.2020.8.07.0018
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-08
Data de publicação: 2021-07-20

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. SERVIÇO DE TRANSPORTE INTERESTADUAL. ICMS. RESPONSABILIDADE POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. DECRETO No 18.955/1997. REGULAMENTO GERAL DO ICMS - RICMS. ERRO FORMAL NA EMISSÃO DE DOCUMENTO FISCAL. SENTENÇA CONFIRMADA.

1. O remetente ou alienante de mercadoria inscrito no cadastro fiscal do Distrito Federal é responsável pela retenção e pelo recolhimento do ICMS cujo fato gerador seja o serviço de transporte interestadual de pessoas, bens, mercadorias ou valores, prestados por transportador autônomo ou empresa não inscrita no cadastro fiscal do Distrito Federal (Decreto Distrital no 18.955/1997, Anexo IV, Caderno IV, Item 1.2).

2. A mera irregularidade formal na emissão de documento fiscal em que o remetente da mercadoria não foi apontado como o tomador de serviço não pode justificar a bitributação, sobretudo quando, em situação idêntica, o Fisco concluiu pela inexistência de ICMS a ser recolhido pela transportadora.

3. Remessa necessária e recurso voluntário conhecidos e não providos.